Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES. PATRIMÔNIO COMUM. MEAÇÃO (ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL). REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. HERANÇA. PROVA DA AQUISIÇÃO DOS BENS NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. TEMA 809 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de três Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Autora, em que requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanado os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelos Embargantes que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do Tema 809 do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002, mas aplicando corretamente a modulação de efeitos, por se tratar de escritura pública lavrada antes de 06/02/2018.
5. A presunção de esforço comum foi corretamente reconhecida como absoluta no regime da comunhão parcial de bens, mas condicionada à comprovação da aquisição do bem na constância da união, o que não ocorreu em relação à maioria dos bens.
6. O direito sucessório sobre bens particulares foi afastado com base na modulação do Tema 809, aplicando-se o art. 1.790 do CC/2002 ao caso concreto.
7. A redistribuição do ônus da prova foi corretamente considerada preclusa, por ausência de impugnação da decisão saneadora por meio de agravo de instrumento.
8. A tese de enriquecimento sem causa foi implicitamente afastada, pois não houve comprovação de aquisição onerosa de bens comuns nem de posse injustificada pelos Réus.
9. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015, sobre o valor da condenação, critério prioritário segundo a jurisprudência do STJ.
10. Na hipótese vertente, os Embargantes direcionam o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
11. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pelos Embargantes, não se verificam.
12. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo.
13. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos
“1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 1. A modulação dos efeitos do Tema 809 do STF restringe a aplicação do art. 1.829 do CC/2002 aos casos em que não houve escritura pública de partilha lavrada até 06/02/2018. 2. A presunção de esforço comum na união estável exige comprovação da aquisição do bem na constância da convivência. 3. A preclusão impede a rediscussão da distribuição do ônus da prova não impugnada por agravo de instrumento. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar prioritariamente o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC/2015. 5. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.725, 1.790; CPC, arts. 85, 373, 1.015, 1.022, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.890.757/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1.332.342, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07/04/2021; TJDFT, Acórdão 1.304.355, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 25.11.2020.